Tribunal: TJBA
Processo: 8002241-19.2022.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002241-19.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO S AMARO e outros

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e exauriente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, afastando expressamente a alegada contradição e reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de recolhimento do FGTS, em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho. A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com a solução jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Inexistindo vícios no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios, advertindo-se quanto à possibilidade de aplicação de penalidade em caso de reiteração de recursos manifestamente protelatórios.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8002241-19.2022.8.05.0228
,
em que figuram como Embargante
o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

e, Embargado, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA – SINDISER/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de seus componentes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.